Tribunal: TJES
Processo: 5014477-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014477-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIO JOSE PIMENTA ALVIM

AGRAVADO: LARA ANDRADE ALVIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SUBMETIDA A CONDIÇÃO SUSPENSIVA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO FORMAL PARA INÍCIO DOS DESCONTOS EM FOLHA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da prisão civil, que acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo executado para reconhecer a exigibilidade da obrigação alimentar no período compreendido entre março de 2022 e 22 de abril de 2024. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação e inexigibilidade do título executivo, sob o argumento de que a sentença homologatória condicionou o início dos pagamentos à comunicação formal do término do recebimento de aluguéis pela genitora da exequente, fato que não teria ocorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação alimentar fixada em sentença homologatória era exigível antes da comunicação formal do implemento da condição suspensiva prevista no título executivo; e (ii) estabelecer a partir de qual marco temporal o devedor pode ser considerado validamente constituído em mora para fins de cobrança das prestações alimentares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença exequenda estabeleceu condição suspensiva para o início da obrigação alimentar pecuniária, vinculando os descontos em folha ao término do recebimento de aluguéis pela genitora da credora e à correspondente comunicação formal ao juízo.

4. O recebimento dos aluguéis funcionava como forma de alimentos in natura, razão pela qual a exigência simultânea da pensão pecuniária antes da comunicação formal configuraria duplicidade de prestação alimentar.

5. A credora detinha o ônus de demonstrar o implemento da condição prevista no título executivo para viabilizar o início dos descontos automáticos em folha de pagamento.

6. O entendimento firmado em habeas corpus anteriormente julgado pela mesma Câmara reconheceu a escusabilidade do inadimplemento no período inicial da cobrança, diante da aparente inércia da exequente em promover a comunicação necessária para operacionalização dos descontos.

7. A sistemática prevista na sentença originária atribuía ao juízo a expedição de ofício para implementação dos descontos automáticos, o que impede a imputação de mora ao executado antes de sua ciência formal acerca da cobrança.

8. A intimação válida no cumprimento de sentença constitui marco inequívoco de ciência da pretensão executiva e de constituição em mora do devedor, tornando exigível a obrigação alimentar a partir desse momento.

9. A solução adequada consiste na modulação dos efeitos da decisão agravada para limitar a exigibilidade do débito alimentar ao período compreendido entre a efetiva intimação do executado e 22 de abril de 2024, com dedução dos pagamentos parciais comprovados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A obrigação alimentar submetida a condição suspensiva somente se torna exigível após a comprovação do implemento da condição prevista no título executivo e a correspondente ciência formal do devedor.

2. A ausência de comunicação formal acerca do implemento da condição suspensiva afasta a constituição em mora do devedor quanto às prestações alimentares anteriores à sua intimação válida no cumprimento de sentença.

3. A intimação regular do executado no cumprimento de sentença constitui marco inicial para a exigibilidade da obrigação alimentar e para a apuração do débito executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 528.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5014889-35.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal para concessão de efeito suspensivo, interposto por
SÉRGIO JOSÉ PIMENTA ALVIM
em face da r. decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Alimentos (nº 5003535-18.2022.8.08.0021) movido por
LARA ANDRADE ALVIM
, acolheu parcialmente a impugnação do Agravante para reconhecer a exigibilidade da obrigação alimentar no período compreendido entre março de 2022 e 22 de abril de 2024.

Na origem, trata-se de um cumprimento de sentença de alimentos pelo rito de prisão civil proposto por Lara Andrade Alvim em face de Sérgio José Pimenta Alvim. A ação se fundamenta no inadimplemento de obrigação alimentar fixada em sentença homologatória de 2008, a qual estabeleceu que o executado deveria contribuir com 15% de seus vencimentos líquidos para suas duas filhas, resultando na proporção de 7,5% para a exequente (filha maior).

Com base em demonstrativos de rendimentos do devedor, alegou que a parcela mensal corresponde a R$ 1.278,49. A autora busca o recebimento das prestações vencidas referentes aos meses de março, abril e maio de 2022, que, acrescidas de correção monetária e juros de mora, totalizam o montante de R$ 3.955,72. Além do valor principal, a exequente requer o pagamento das parcelas que vencerem no curso do processo.

Nos pedidos, a autora pleiteia a concessão da justiça gratuita e a intimação pessoal do executado para que efetue o pagamento do débito em três dias, sob pena de protesto judicial e decretação de sua prisão civil em regime fechado, pelo prazo de um a três meses, nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil. Por fim, solicita a condenação do réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Seguido o trâmite processual, após a decisão agravada proferida nos termos acima relatados, o Agravante insurge-se, sustentando, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, a total inexigibilidade do título executivo. Argumenta que a sentença original, proferida em 2008, estabeleceu uma condição suspensiva para o início dos pagamentos, qual seja, a comunicação da venda de um imóvel ou o fim do recebimento de aluguéis pela genitora da Agravada. Alega que tal condição nunca foi formalmente cumprida pela credora, o que afasta a mora e a própria exigibilidade da dívida.

Pois bem.

Inicialmente, suscita o Agravante a nulidade da decisão interlocutória de piso, ao argumento de que o magistrado
a quo
não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo, violando o disposto no art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Contudo, após análise da decisão agravada, verifico que o juízo de origem expôs de forma clara e lógica as razões de seu convencimento. O magistrado sintetizou as alegações das partes, abordou a controvérsia central relativa à condição suspensiva da obrigação alimentar e considerou os desdobramentos do Habeas Corpus nº 5014889-35.2024.8.08.0000.

É cediço que a decisão concisa não se confunde com a decisão desprovida de fundamentação. O dever constitucional de fundamentar as decisões judiciais (Art. 93, IX, da CF/88) exige que o magistrado demonstre as razões pelas quais chegou a determinada conclusão, o que foi plenamente atendido no caso em tela, permitindo ao Agravante, inclusive, o exercício do pleno direito de defesa através deste recurso.

Portanto, inexistindo qualquer vício capaz de inquinar o ato judicial,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

No mérito, a controvérsia cinge-se em definir a exigibilidade de uma obrigação alimentar cuja sentença instituiu um procedimento específico para o início de sua vigência: a comunicação do implemento de uma condição suspensiva para que o juízo determinasse o início dos descontos em folha de pagamento.

Com efeito, a sentença exequenda, proferida em 2008, fixou a pensão em 15% dos rendimentos líquidos do Agravante, mas estabeleceu que tal obrigação ficaria suspensa ("respeitada a carência") enquanto a genitora da Agravada estivesse recebendo os aluguéis de um imóvel do ex-casal situado em Governador Valadares. Em outras palavras, o recebimento dos aluguéis pela genitora funcionava como uma forma de "alimentos in natura", e a condição visava evitar um pagamento em duplicidade por parte do ex-cônjuge. A obrigação pecuniária, por meio de desconto em folha, seria "ativada" somente após o fim dessa compensação, mediante comunicação formal ao juízo.

Portanto, o Agravante tem razão em relação ao período anterior à sua regular intimação no feito executivo. Conforme já decidido por esta mesma Egrégia 3ª Câmara Cível nos autos do Habeas Corpus nº 5014889-35.2024.8.08.0000, o não pagamento no período inicial da cobrança (março a maio de 2022) foi considerado escusável, atribuindo-se à credora uma "aparente inércia" em seguir o rito previsto na sentença original. Assim, a cobrança retroativa a março de 2022, como determinou o juízo de origem, de fato, contraria o entendimento já firmado por este Tribunal.

Naquela oportunidade, ao revogar a ordem de prisão civil contra o Recorrente este Colegiado já se manifestou sobre o mérito da controvérsia, consignando que:

Competia à exequente (Agravada) demonstrar o preenchimento dos requisitos para a exigibilidade da obrigação;

Não se verificou desídia ou negligência do devedor, mas "aparente inércia da parte exequente em proceder [...] à comunicação a fim de que possa ser operado o desconto direto na remuneração do executado";

Uma vez que a sentença estabeleceu que o pagamento se daria por meio de descontos automáticos, iniciados por ofício do juízo, "não há como se imputar ao executado o suposto atraso no adimplemento da obrigação".

Contudo, a partir do momento em que o Agravante foi formalmente intimado nos autos do Cumprimento de Sentença, a situação se modifica. A intimação válida serviu como ato de ciência inequívoca e de constituição em mora do devedor. A partir daquele marco, não se pode mais alegar desconhecimento da pretensão da credora ou escusar-se do dever de pagar, uma vez comprovado que a condição fática (ausência de recebimento de aluguéis pela genitora) estava implementada.

Dessa forma, a solução que se afigura mais razoável e equilibrada é modular os efeitos da decisão agravada, reconhecendo a exigibilidade da obrigação alimentar apenas a partir da data em que o devedor foi formalmente cientificado da cobrança judicial.

Por fim, registro que, intimada, a parte agravada deixou de apresentação contrarrazões.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o Cumprimento de Sentença nº 5003535-18.2022.8.08.0021 prossiga observando o seguinte:

O período para apuração do débito alimentar fica limitado entre a data da efetiva intimação do executado no referido Cumprimento de Sentença e 22 de abril de 2024;

Do montante a ser apurado, deverão ser deduzidos os pagamentos parciais já comprovados nos autos pelo Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar